Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. REMOÇÃO DO BEM. DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que apesar de deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até decisão ulterior do juízo.
2. Não se mostra razoável o proceder do i. Magistrado a quo, ao condicionar a remoção do veículo do Distrito Federal apenas após nova determinação do juízo, porquanto, de acordo com o art. 3o, §1o, Decreto-Lei no 911/69, não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo – respondendo, todavia, por multa e eventuais perdas e danos no caso da improcedência da ação.
3. A remoção do veículo do Distrito Federal e a alienação a terceiros são possíveis após a consolidação da posse em favor da instituição financeira com o transcurso do prazo para pagamento do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.